Tribunal: TCU
Processo: 046.101/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3278/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.101/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adair Jose Borchers (XXX.765.169-XX); Alexandre de Melo Canizella (XXX.719.668-XX); Ana Paula Mondelo Ratto (XXX.959.078-XX); Brenno Mastroianni Dela Corte (XXX.492.528-XX); Elias Daniel Prescendo (XXX.099.758-XX); Fabiana Mansueto Silva (XXX.503.998-XX); Fernanda Ines Rossi Tatto (XXX.467.345-XX); Jair Aloisio Postai (XXX.503.700-XX); Jose Donizet Nogueira (XXX.216.006-XX); Leandro Lima Oliveira (XXX.885.846-XX); Luiz Ezequiel de Castilho Freire (XXX.192.408-XX); Maickel Barbosa Oliveira (XXX.584.427-XX); Marcos Renato do Valle (XXX.008.188-XX); Matheus Corredato Rossi (XXX.610.018-XX); Miguel Afonso da Rosa (XXX.303.830-XX); Monica Caroline Santos da Silva (XXX.916.712-XX); Silvia Regina Lante (XXX.766.638-XX); Solange Baiao Borges Pizzolatti (XXX.245.109-XX); Solange Lucena da Silva Fiandino (XXX.685.344-XX); Valdivino Rocha (XXX.495.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.